Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704435-46.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FAROL ONLINE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - ME RECORRIDO: PHILIP MINAS COLLI DESPACHO Intime-se a parte recorrente para no prazo de 2 dias apresentar a guia de pagamento referente aos comprovantes acostados no IDs 21310335 e 21310336. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora